Tribunal: TJDFT
Processo: 0732792-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORAS JÁ REGISTRADAS. DISTINÇÃO ENTRE DIREITOS POSSESSÓRIOS E USUFRUTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por condomínio exequente contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença para cobrança de débitos condominiais, indeferiu a penhora dos direitos possessórios do executado sobre imóveis localizados em empreendimento hoteleiro, sob o fundamento de violação à ordem preferencial de penhoras já registradas na matrícula e de suposta impenhorabilidade do usufruto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de direitos possessórios de imóvel em execução movida por condomínio para cobrança de débitos condominiais quando os imóveis já possuem outras penhoras registradas sobre a propriedade e se localizam em empreendimento com potencial de geração de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 789 do Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições legais, não havendo restrições expressas à penhora de direitos possessórios.
4. O artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil elenca a ordem preferencial de bens penhoráveis e prevê expressamente a possibilidade de penhora de direitos possessórios.
5. A penhora de direitos possessórios não interfere nas penhoras já existentes sobre a propriedade dos imóveis, tratando-se de constrição sobre direito distinto que não viola a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC.
6. A medida apresenta-se adequada e proporcional ao combate do parasitismo condominial, permitindo a continuidade da exploração econômica dos imóveis situados em empreendimento hoteleiro e oferecendo garantia real ao crédito condominial.
7. O agravado, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões, deixando de impugnar especificamente os argumentos do agravante ou demonstrar alternativas menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: 1. É possível a penhora de direitos possessórios de imóvel para satisfação de créditos de condomínio por débitos condominiais, ainda que os imóveis possuam outras penhoras registradas sobre a propriedade, por se tratar de constrição sobre direito distinto que não viola a ordem de preferência legal. 2. Os direitos possessórios sobre imóveis em empreendimento hoteleiro possuem conteúdo econômico e podem ser objeto de penhora como medida adequada ao combate do parasitismo condominial.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 835, XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939227, 0732642-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 07/11/2024, DJe 12/11/2024.